Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA CONSUMIDORA: NÃO EVIDENCIADA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA DO GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAR INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de parcial procedência. Sustenta, em síntese, que: (i) teria pleiteado o cancelamento da compra do veículo (MITSUBISHI/OUTLANDER 2.0) perante a SAGA SEMINOVOS, “em razão do vício oculto no produto”, o que teria sido negado pela vendedora; (ii) por ter sido “forçada” a realizar a compra de um veículo novo, “desejava apenas que o veículo vendido com defeito pela ré fosse recebido pelo mesmo valor pago pela consumidora, o que equivaleria à restituição da quantia paga, monetariamente atualizada”, nos moldes do artigo 18 do CDC, uma vez que teria sido “dado como parte de pagamento do veículo novo (NISSAN SENTRA) e recebido pelo GRUPO SAGA em nova negociação”, razão pela qual requer a diferença do valor pago, no importe de R$ 7.080,00; (iii) deve ser aplicado a inversão do ônus da prova ao pedido de ressarcimento do banco de couro do veículo novo (NISSAN SENTRA), sob o fundamento de que seria obrigação da SAGA NISSAN TAGUATINGA providenciar “contrato escrito da venda do banco de couro, esclarecendo sua composição aos consumidores”, uma vez que a vendedora informou “que se tratava de couro 100% animal”; (iv) diante dos problemas causados e do tempo despendido, faz jus à reparação por danos morais.
B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
C. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
D. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) a requerente teria adquirido o veículo MITSUBISHI/OUTLANDER 2.0, ano/modelo 2014/2014, em 09.02.2019, pelo valor de R$ 62.080,00 (ID. 27318415/18), o qual teria sido recebido em 21.02.2019, em razão de ajustes solicitados pela consumidora; (ii) o suposto vício de qualidade no produto adquirido teria sido sanado por empresa diversa (ID. 27318420/21), sem que houvesse comprovação de negativa, por parte das requeridas, no trintídio legal, cujo decréscimo patrimonial teria sido reparado em sentença, à luz do art. 6o, da Lei 9.099/95 (ausente impugnação); inaplicável, pois, a regra insculpida no artigo 18 do CDC; (iii) em 21.3.2019, a requerente teria formalizado novo negócio jurídico de compra do veículo NISSAN SENTRA, ano/modelo 2019/2019, oportunidade em que teria oferecido o MITSUBISHI/OUTLANDER 2.0 como forma de pagamento (entrada), o qual foi avaliado em R$ 55.000,00 (ID. 27318422); (iv) não há qualquer comprovação de que a fornecedora de serviços teria informado que o revestimento dos bancos do automotor seria de “couro 100% animal” ou que fizesse parte do modelo adquirido, mas tão somente do comprovante de pagamento no importe de R$ 1.800,00, relativo à aquisição de “banco de couro” (ID. 27318425).
E. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, o alegado prejuízo relativo ao revestimento do banco automotivo, nem que a avaliação abaixo do valor de compra do seu veículo usado, dado como entrada de pagamento, atinente à aquisição do novo carro, teria ocorrido por culpa das requeridas, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inciso I). Aliás, de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o e 6o), trata-se de prática comum no mercado.
F. No ponto, como bem fundamentado em sentença, dado que o veículo estava em perfeitas condições (devidamente reparado), (...) A requerente era livre para vender o veículo Mitsubishi/Outlander a qualquer outra concessionária ou terceiro, inclusive podendo auferir valor maior do que o pago inicialmente na compra do veículo, não podendo transferir esse ônus para as requeridas que apenas lhe ofereceram o que achavam conveniente para negociação, sendo, portanto, incabível a procedência desse pedido.
G. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
H. Assim, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
III. Rejeitada a preliminar suscitada pelas requeridas. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).